Tribunal: TJDFT
Processo: 0001883-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA.
1. Provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua origem lícita.
3. Apelação conhecida e desprovida.